Tribunal: TJSP
Processo: 1016528-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Acidente do trabalho – Supervisor de Manutenção – Perda auditiva (PAIR) - Benefício acidentário – Nulidade processual não caracterizada – Laudo conclusivo - Perda auditiva bilateral inferior a 9%, segundo os parâmetros definidos pela Tabela de Fowler, que não implica em efetiva incapacidade laborativa – Assunto já consagrado pela Jurisprudência deste Tribunal ao apreciar e julgar casos

Ementa:
Acidente do trabalho – Supervisor de Manutenção – Perda auditiva (PAIR) - Benefício acidentário – Nulidade processual não caracterizada – Laudo conclusivo - Perda auditiva bilateral inferior a 9%, segundo os parâmetros definidos pela Tabela de Fowler, que não implica em efetiva incapacidade laborativa – Assunto já consagrado pela Jurisprudência deste Tribunal ao apreciar e julgar casos análogos – Parecer divergente do assistente técnico da parte autora que apenas evidencia a perda auditiva, porém não revela a efetiva redução da capacidade para o trabalho à luz da infortunística - Ademais, perdas assimétricas não indicativas da presença de nexo causal - Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564807
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016528-69.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURÍCIO
CAZZANELLO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016528-69.2019.8.26.0053 -Voto no 14.932
2
VOTO No: 14.932
APELAÇÃO No: 1016528-69.2019.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL - 2a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DRa ANDREIA MAURA BERTOLINE REZENDE DE
LIMA
APELANTE: MAURÍCIO CAZZANELLO
APELADO: INSS

Acidente do trabalho Supervisor de Manutenção Perda auditiva
(PAIR) - Benefício acidentário
Nulidade processual não
caracterizada Laudo conclusivo - Perda auditiva bilateral inferior
a 9%, segundo os parâmetros definidos pela Tabela de Fowler, que
não implica em efetiva incapacidade laborativa Assunto já
consagrado pela Jurisprudência deste Tribunal ao apreciar e julgar
casos análogos Parecer divergente do assistente técnico da parte
autora que apenas evidencia a perda auditiva, porém não revela a
efetiva redução da capacidade para o trabalho à luz da
infortunística - Ademais, perdas assimétricas não indicativas da
presença de nexo causal - Improcedência mantida Recurso
improvido.

A r. sentença de fls. 135/137, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação acidentária proposta por Maurício Cazzanello em face do INSS.
Inconformado, recorre o autor (fls. 141/154), buscando a inversão do
julgado. Sustenta que estão presentes os requisitos legais para o deferimento do benefício
acidentário. Aduz que o laudo pericial apresenta imprecisões e contradições, apontando
máculas ao trabalho técnico. Refere que o parecer divergente de seu assistente técnico
somado aos demais elementos do processo contrariam o parecer pericial oficial e a
sentença hostilizada. Assevera que o julgador não pode ficar adstrito somente ao laudo
pericial oficial. Entende que o critério de Merluzzi para aferir a perda auditiva bilateral,
classifica a perda bilateral neurossensorial em grau III, de modo que é caso de concessão
do benefício perseguido. Argumenta que a lesão mínima é indenizável. Salienta que há
necessidade de nomeação de perito especialista e que a sentença embasada somente no
laudo é nula. Por fim, requer o provimento do recurso ou o decreto de nulidade da
sentença.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em ações de
natureza acidentária.
É o relatório.
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.
Passo ao exame do apelo.
A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com
clareza os motivos pelos quais a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo entendeu
que as provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a controvérsia e, na medida
em que, sendo ele o destinatário da prova, incumbe-lhe reconhecer acerca da conveniência
das diligências necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo aquelas
desnecessárias ou protelatórias.
Também, não há nenhuma obscuridade ou imprecisão no conteúdo do
trabalho pericial, de forma a justificar sua anulação, complementação ou renovação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016528-69.2019.8.26.0053 -Voto no 14.932
3
Em que pese às objeções lançadas pelo autor, observo que o perito
nomeado pelo Juízo apreciou e ponderou todos os pontos relevantes, sem ensejar dúvida
quanto à caracterização do nexo causal e quanto ao atual estado de saúde do obreiro.
No caso, o perito atesta que a perda auditiva é assimétrica e em grau
leve, segundo os parâmetros definidos pela Tabela de Fowler, não provocando
incapacidade laboral, estando o laudo devidamente fundamentado. O fato de não
ser especialista, em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida em que a perícia
também é para a aferição de capacidade para o trabalho (não somente ao nexo) e para tal
está apto o perito, que é médico habilitado.
Desse modo, o laudo médico pericial realizado em primeiro grau de
jurisdição, acrescido dos exames subsidiários, e demais provas apresentadas, possibilitou
um claro conhecimento acerca da configuração ou não dos requisitos que autorizam a
concessão do benefício acidentário.
Assim, entendo não haver justificativa plausível a respaldar o pedido
do recorrente, devendo subsistir a perícia realizada.
Por consequência, entendo inexistir qualquer nulidade a ser declarada
ou a necessidade da renovação ou complementação da prova técnica, pois, renove-se, não
há nenhuma obscuridade ou imprecisão no laudo pericial que justifique a repetição da
perícia.
No mérito, a pretensão do autor (supervisor de manutenção) lança base
no argumento de que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de perdas
auditivas decorrentes do exercício da função. Argumenta que sempre esteve exposto as
condições inóspitas do ambiente laborativo com exposição continua a intensos ruídos que
acarretaram na perda auditiva.
Com efeito, realizada a perícia (laudo de fls. 87/97), o perito apurou
uma perda auditiva no ouvido direito de 1,84 % e de 0,38 % no esquerdo, totalizando a
perda auditiva bilateral de 0,57 %, segundo os parâmetros definidos na Tabela de Fowler
(fls. 90).
Em resposta aos quesitos, observou o perito que o autor comprova
exposição a ambiente ruidoso, porém desta exposição não se comprovou sequela por perda
auditiva.
O laudo foi impugnado (fls. 102/105), instruindo o autor sua
manifestação com críticas de seu assistente técnico (fls. 106/113).
Em seus esclarecimentos o perito ratificou seu parecer, afirmando que
a audição do autor “para conversação é normal a esquerda e perda discreta a direita, o
que quer dizer que, ao conversar com pessoas (usando portanto os dois ouvidos), teria
dificuldade irrisória”; também, entende que para o objeto da perícia os critérios de
Merluzzi não são aplicáveis (fls. 124)
Extrai-se do trabalho pericial que o autor ostenta uma perda auditiva
não incapacitante, cujo nexo não pode ser estabelecido pelo perito de maneira segura,
principalmente diante da perda auditiva assimétrica.
Logo, apesar de constatada a lesão e observado que o autor esteve
exposto a ambiente ruidoso, o perito concluiu que estão ausentes os requisitos legais para o
deferimento de benefícios acidentários. É dizer que o binômio incapacidade
laborativa/nexo causal não restou demonstrado.
Ora, o parecer divergente do assistente técnico do autor apenas
comprova que há uma redução da acuidade auditiva, entretanto não revela a efetiva redução
da capacidade para o trabalho por doença ocupacional, de modo que, respeitado o trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016528-69.2019.8.26.0053 -Voto no 14.932
4
técnico particular apresentado, não se desconstituiu o parecer do perito judicial.
Assevere-se que a Tabela de Fowler é amplamente utilizada para
constatação da disacusia e usada apenas como um critério para se aferir o quadro clínico
propiciado pela disacusia, não o afastando ou o adotando expressamente a legislação.
Revela-se um critério científico no qual se baseia o Julgador para
formar seu convencimento e o parâmetro definido na Tabela de Fowler é largamente
utilizada por retratar do modo mais preciso a real perda auditiva do trabalhador.
É de bom alvitre mencionar que não houve revogação, ainda que
tácita, da NR-7 pela NR-24, que, apenas, não reproduziu a ordem de utilização da citada
tabela.
Destarte, para o obreiro fazer jus ao auxílio-acidente, não bastaria a
existência de uma lesão, sendo indispensável, porém, que ela fosse decorrente do exercício
laboral e causasse uma incapacidade parcial e permanente para o trabalho, o que,
entretanto, não ocorre, no particular, pois segundo a Tabela de Fowler isso somente se
verifica quando a perda auditiva for no mínimo de 9%, o que, inclusive torna inócua a
discussão acerca dos níveis de ruído do local de trabalho e a averiguação mais aprofundada
acerca do nexo causal.
O assunto já está consagrado na jurisprudência ao apreciar e julgar
casos análogos sobre a matéria.
Sobre o tema, não podem ser esquecidas as lições do extinto E.
Segundo Tribunal de Alçada Civil, textualmente:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO -
AUXÍLIO-ACIDENTE - DOENÇA - DISACUSIA
BILATERAL - NEXO CAUSAL - PROVA

CABIMENTO.
Demonstrado o nexo causal entre o labor e a
moléstia auditiva irreversível, que supera 9%
segundo a tabela de Fowler, faz jus o obreiro ao
benefício acidentário.
(Ap. s/ Rev. 747.834-00/3 - 11a Câm. - Rel. Juiz
CLÓVIS CASTELO - J. 21.6.2004).
Sobre o tema:
JTA 71/401, 77/191, 80/227, 80/232, 83/254,
83/444, 84/402, 86/268, 88/344, 91/338, 96/319,
100/272, 106/370, 123/207, 147/359, 150/286,
150/356, 155/416 RT 553/167, 555/145, 555/147,
558/155, 567/156, 573/195 Ap. s/ Rev. 495.478-00/3
- 2o TACivSP - 3a Câm. - Rel. Juiz MILTON
SANSEVERINO - J. 16.9.97 Artigo 86, § 4o da Lei
8213/91 FONTE: Ap. s/ Rev. 644.770-00/4 - 7a
Câm. - Rel. Juiz ANTONIO RIGOLIN - J.
14.5.2002, com a seguinte referência: ANTONIO
LOPES MONTEIRO e ROBERTO FLEURY DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016528-69.2019.8.26.0053 -Voto no 14.932
5
SOUZA BERTAGNI - "Acidentes do Trabalho e
Doenças Profissionais", Saraiva, págs. 48/49.
ANOTAÇÃO No mesmo sentido: Ap. s/ Rev.
651.715-00/3 - 12a Câm. - Rel. Juiz PALMA
BISSON - J. 29.8.2002 Ap. s/ Rev. 696.396-00/2 -
10a Câm. - Rel. Juiz SOARES LEVADA - J.
12.3.2003.
ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
DISACUSIA BILATERAL - ÍNDICE SUPERIOR
A 9% (NOVE POR CENTO) - TABELA DE
FOWLER INDENIZABILIDADE.
Perda auditiva induzida por ruído (PAIR) indicadora
de incapacidade parcial e permanente gera direito a
reparação acidentária.
(Ap. s/ Rev. 738.746-00/9 - 3a Câm. - Rel. Juíza
REGINA CAPISTRANO - J. 27.4.2004).
ANOTAÇÃO No mesmo sentido: Ap. s/ Rev.
650.924-00/9 - 3a Câm. - Rel. Juiz ACLIBES
BURGARELLI - J. 17.9.2002 Ap. s/ Rev.
696.805-00/5 - 4a Câm. - Rel. Juiz CELSO
PIMENTEL - J. 1.4.2003 Ap. s/ Rev. 646.940-00/4 -
10a Câm. - Rel. Juiz NESTOR DUARTE - J.
6.8.2003 Ap. s/ Rev. 698.070-00/8 - 12a Câm. - Rel.
Juiz PALMA BISSON - J. 23.9.2004.
Relembre-se que o experto atestou que a perda auditiva bilateral
constatada pelos exames mais atuais, segundo a Tabela de Fowler, é de apenas 0,57% (fls.
90).
Acresça-se, ademais, no que toca a questão do amparo infortunístico,
o art. 86, § 4o, da Lei no 8.213/91, determina:
“A perda da audição, em qualquer grau, somente
proporcionará a concessão do auxílio-acidente,
quando, além do reconhecimento de causalidade
entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da
capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia.”
Apesar da lei em testilha fazer menção a “qualquer grau”, podendo
induzir ao entendimento de que o grau da perda auditiva não pode ser considerado na
análise do caso; esse mesmo dispositivo legal estabelece como condição para o
reconhecimento do direito ao auxílio acidente a comprovação da “redução ou perda da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016528-69.2019.8.26.0053 -Voto no 14.932
6
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.
Considerando-se o caso dos autos, relativo a um supervisor de
manutenção, não há como se negar que ele, mesmo estando com uma audição reduzida (em
grau muito leve), ainda seria capaz de realizar seu trabalho habitual, o que afasta o
reconhecimento da perda da capacidade do labor, mas apenas redução da funcionalidade do
sentido (audição).
Frise-se que o obreiro permanece exercendo a mesma atividade, sem
notícias de afastamentos por acidente de trabalho em relação ao mal reclamado.
Não se pode concordar que a mera redução acuidade auditiva repita-
se, em grau inferior a 1%, portanto, muito longe dos 9% necessários para se
demonstrar, objetivamente, a perda auditiva incapacitante segundo os critérios
adotados por esta Corte -, importaria em indiscriminada concessão de benefício, a
segurado que não possui nenhuma diminuição da aptidão para o trabalho, o que significaria
afirmar que a Previdência Social deveria indenizar pessoas completamente aptas para o
trabalho.
Nesse sentido, colaciono a recente decisão do Colendo STJ, julgado
após o REsp no 1.095.523/SP:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO DEINSTRUMENTO. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
DISACUSIA.
VERBETE
SUMULAR44/STJ.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
DECISÃO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
REPETITIVA.
NÃO
APLICAÇÃO
AO
CASO
CONCRETO.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA
E
DO
NEXO
CAUSAL.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. No julgamento do recurso especial representativo
de controvérsia repetitiva 1.095.523/SP, a Terceira
Seção desta Corte, reafirmando a validade do seu
enunciado sumular no 44, decidiu pela não aplicação
dos rigores da súmula 7/STJ aos casos em que o
benefício acidentário é indeferido com base apenas
na falta de incapacidade pelo não atingimento de
grau mínimo de disacusia.
2. In casu, o pleito acidentário não foi acolhido,
também, em virtude da inexistência do nexo causal
de todas as patologias relatadas pelo autor com
assuas atividades laborais, bem como pela ausência
de redução da capacidade funcional. Logo, a
abrangência das razões de decidir do recurso
repetitivo não alcançam a realidade do presente caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016528-69.2019.8.26.0053 -Voto no 14.932
7
uma vez que partem de premissas distintas.
Preliminar afastada.
3. O Tribunal de origem, mediante análise das
provas produzidas, não reconheceu a incapacidade
laborativa para a concessão do benefício acidentário.
4. A modificação do acórdão recorrido requer
reavaliação do conjunto fático probatório depositado
nos autos, o que é vedado na via especial, conforme
verbete sumular 7/STJ.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 1159844/SP, Agravo Regimental No
Agravo
De
Instrumento,2009/0035445-6,
Relator(a): Ministro Arnaldo Esteves Lima
(1128), Órgão Julgador:T5 - Quinta Turma, Data
do
Julgamento:
09/03/2010,
Data
da
Publicação/Fonte: DJe 05/04/2010)
Diante disso, infere-se que para as tarefas em geral que não dependam
essencialmente da audição, somente o comprometimento da comunicação seria motivo
suficiente para reconhecer uma redução da capacidade para o trabalho indenizável, o que
não é o caso vertente.
O simples fato de existir uma perda auditiva não implica no
reconhecimento da presença de incapacidade laborativa para fins de indenização
acidentária, já que a perda auditiva deve ser apurada de maneira objetiva para
caracterização da incapacidade laborativa efetiva.
Diga-se que a infortunística não indeniza a patologia em si mesma ou
o mero risco de agravamento (evento futuro e incerto), mas sim a incapacidade laborativa
dela decorrente e desde que constatado o nexo causal entre a lesão e o trabalho.
Aliás, é evidente que a perda auditiva unilateral ou com acentuada
assimetria no traçado do exame audiológico não implica no reconhecimento do nexo
etiológico.
Assevere-se que diante da perda auditiva assimétrica não é razoável
supor que em todas as funções desempenhadas tenha o obreiro se submetido a ruídos
intensos e contínuos capazes de determinar perda auditiva induzida por ruído.
A esse respeito:
“Acidente do trabalho - Operador de máquinas -
Perda auditiva unilateral sem motivo que a
justifique - Nexo causal descartado -Benefício
indevido- Improcedência do pedido -Sentença
mantida.
A
perda
auditiva
unilateral,
sem
justificativa que a caracterize, não pode ser
imputada ao trabalho. Recurso improvido” (TJSP,
Ap. 994071331978, 16a Câm. Direito Público, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016528-69.2019.8.26.0053 -Voto no 14.932
8
Des. João Negrini Filho, j. em 15-12-2009).
Uma vez não comprovados a presença de incapacidade laborativa e o
correspondente nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida.
Por conseguinte, o decreto de improcedência da pretensão inicial do
autor era mesmo de rigor, merecendo manutenção a r. sentença hostilizada.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso.
JOÃO ANTUNES
Relator